Tribunal: TJES
Processo: 0000172-31.2010.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000172-31.2010.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MONICA FERNANDES DA SILVA VAILANT e outros (4)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. MERA REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S/A contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em face de MFS Vailant ME e corresponsáveis, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 924, V, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se a apresentação de reiteradas diligências infrutíferas pelo exequente afasta a configuração da prescrição intercorrente no processo executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A prescrição intercorrente incide nos processos executivos quando, frustradas as tentativas de localização de bens, o credor permanece inerte por período superior ao prazo prescricional do direito material.
4. A repetição de pedidos de BacenJud, Renajud e Infojud, sem resultado útil, não configura impulso processual efetivo nem tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional.
5. A mera apresentação de petições formais, desacompanhadas de indicação de bens ou medidas eficazes, não impede o reconhecimento da prescrição, conforme precedentes do TJES.
6. O histórico processual evidencia longos períodos de inércia, mesmo após intimações pessoais do exequente, o que demonstra a ausência de diligência efetiva na satisfação do crédito.
7. O reconhecimento da prescrição intercorrente preserva a segurança jurídica e impede a imprescritibilidade da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição intercorrente incide quando o credor permanece inerte por prazo superior ao prescricional, ainda que protocole pedidos formais destituídos de efetividade. 2. A reiteração de diligências infrutíferas não suspende nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente. 3. A intimação pessoal do exequente sem resposta reforça a caracterização da inércia processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 924, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0001221-62.2013.8.08.0002, 1ª Câmara Cível, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 13.05.2025; TJES, Apelação Cível nº 0003095-30.2002.8.08.0047, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Aldary Nunes Júnior, j. 28.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000172-31.2010.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) APELANTE: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A
APELADO: MONICA FERNANDES DA SILVA VAILANT, LAURO DIAS SILVA, ALAIDE DIAS FERNANDES, WESLLEY VAILANT DE MATTOS, M F DA SILVA ARTIGOS DE PESCA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco do Brasil S/A em face de MFS Vailant ME e demais corresponsáveis, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V do CPC.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Pois bem. Não obstante o esforço argumentativo do recorrente, não verifico possibilidade de reforma da sentença proferida. Explico.

A prescrição intercorrente é aplicável aos processos executivos quando, após frustradas as diligências para localização de bens penhoráveis, a parte credora permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado.

A reiteração de pedidos de pesquisa patrimonial que se mostram infrutíferos não configura causa impeditiva da caracterização da inércia processual, a teor do entendimento consolidado na jurisprudência brasileira de que a realização de diligências que não logram êxito na localização de bens penhoráveis do devedor não possuem o condão de suspender ou interromper o curso do prazo prescricional intercorrente.

Permitir que a mera repetição de tais pedidos obstasse a prescrição implicaria na virtual imprescritibilidade da obrigação, o que não se coaduna com os princípios que regem a execução e a estabilidade das relações jurídicas.

Portanto, a insistência em medidas já demonstradas ineficazes não afasta a necessidade de o credor diligenciar de forma efetiva na busca pela satisfação de seu crédito, sob pena de ver sua pretensão fulminada pela prescrição.

No mesmo sentido, já decidiu este e. TJES:

[...]
3. A mera apresentação de petições sem indicação de bens penhoráveis não interrompe o prazo prescricional, sendo exigido impulso processual efetivo por parte do credor [...]
(TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001221-62.2013.8.08.0002, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Data: 13/Mai/2025).

[...]
3. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível
. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0003095-30.2002.8.08.0047, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Data: 28/Feb/2025).

No caso, embora o Banco do Brasil alegue ter realizado diligências, o histórico demonstra que, em diversas oportunidades —
26/08/2016
(fl. 143)
, 25/10/2016
(fl. 145)
, 12/01/2017 (
fl. 145
), 16/05/2019
(fl. 163)
, 07/11/2019
(fl. 172),
23/02/2022
(fl. 202)
e 09/08/2022
(fl. 213) — houve certidões de cartório registrando ausência de manifestação do exequente, mesmo após intimações pessoais. Nessas ocasiões, o processo permaneceu paralisado por meses e até anos, sendo retomado apenas com petições meramente formais, como juntada de custas ou reiterados pedidos de BacenJud, Renajud e Infojud, todos infrutíferos.

21

Na sequência, diversas intimações foram expedidas para que o exequente cumprisse determinações cartorárias, ocasião em que se determinou intimação pessoal do Banco. Ainda assim, em
12/01/2017
, foi certificado que não houve manifestação (fl. 148). Somente em
17/07/2017
, após nova intimação pessoal, o Banco juntou comprovante de custas (fls. 156/157).

Mesmo após essa regularização, o feito voltou a paralisar, sendo expedido despacho em
05/10/2018
advertindo o credor para impulsionar o processo (fl. 235). Em
16/05/2019
, foi certificada nova ausência de manifestação (fl. 239), vindo o Banco a se manifestar somente em
24/05/2019
(fl. 242), novamente tratando apenas de custas. Em
28/08/2019
, foi intimado para apresentar planilha atualizada (fl. 248), mas permaneceu inerte, conforme certidão de
07/11/2019
(fl. 251).

Apenas em
26/06/2020
requereu novas pesquisas via Renajud, BacenJud e Infojud (fl. 178). O juízo determinou em
09/11/2020
que fosse apresentada planilha atualizada (fl. 180), o que só ocorreu em
09/04/2021
(fl. 182). Naquele momento, já se exigia aproximadamente R$ 118.480,56 (cento e dezoito mil, quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e seis centavos).

Em
23/02/2022
, foi certificada a ausência de manifestação do exequente quanto à devolução de carta precatória (fl. 202), vindo o Banco a diligenciar no mesmo dia (fl. 204). Nova certidão de inércia foi lançada em
09/08/2022
(fl. 213). Em
09/09/2022
, o Banco informou não ter endereço dos devedores e pediu pesquisas em sistemas (fl. 215), reiteradas em
04/03/2023
.

Por fim, em
28/08/2023
, o juízo intimou expressamente o exequente a se manifestar sobre a prescrição intercorrente (fl. 225). Em
02/04/2024
, o Banco peticionou sustentando que não houve inércia, por ter realizado diligências ao longo do tempo.

Diante desse histórico, verifica-se que, embora o Banco alegue ter atuado diligentemente, o processo ficou paralisado por longos períodos, a despeito de intimações pessoais reiteradas, sendo inegável a ocorrência de inércia superior ao prazo prescricional de 5 anos.

A mera reiteração de pedidos de pesquisa patrimonial que se mostram infrutíferos não constitui causa apta a suspender ou interromper a prescrição intercorrente. Permitir o contrário significaria, na prática, transformar a obrigação em imprescritível, em desacordo com os princípios que regem a execução e a segurança jurídica.

Portanto, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar a verba honorária por não ter sido fixada na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.